Tribunal: STF
Processo: Rcl 81463
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI em face de acórdão (e-doc. 21) da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021591-45.2016.5.04.0511, que supostamente teria contrariado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).  



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 0021591-45.2016.5.04.0511 (e-doc. 19) foi movido por DULCE NUNES GONÇALVES MACIEL em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 20) foi pela procedência parcial dos pedidos. Após interposição de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão (e-doc. 21) cujos trechos são abaixo transcritos, impôs à reclamante a responsabilidade pelo pagamento de horas extras:



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencida em parte a Relatora, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de extraordinariedade sobre as horas irregularmente compensadas, assim concebidas as excedentes de sete diárias até o limite de 42 semanais, e hora mais adicional a contar deste limite, devendo ser observado o critério de contagem minuto a minuto quando ultrapassada a tolerância máxima legal e o divisor 210, mantidos os reflexos deferidos na origem e os demais critérios estabelecidos na sentença; diferenças do adicional de insalubridade do grau médio para máximo com reflexos em férias com 1/3, 13ºs salários, horas extras e FGTS; multa por litigância de má-fé, no valor de 2% do valor corrigido da causa, revertida à parte autora. Por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA para determinar que seja observada a tolerância de cinco minutos estabelecida na tese jurídica para o Tema Repetitivo nº 0014, firmada pelo TST, para apuração das horas extras decorrentes da fruição parcial do intervalo intrajornada. Revertida à reclamada a responsabilidade pelos honorários periciais fixados na origem. Custas majoradas em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), incidentes sobre o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ora acrescido à condenação.



    (...)



    REGIME DE COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS 



    Insurge-se a autora contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de nulidade dos regimes compensatórios semanal e banco de horas e o pagamento de horas extras das excedentes à 6ª e 36ª semanal ou, alternativamente, o pagamento das horas extras além da 8ª diária ou 10ª diária quando do plantão de 12 horas. Alega a prestação habitual de hora extras, inclusive acima dos limites estabelecidos no artigo 58, § 1º, da CLT, e sem o correspondente pagamento. Alega que a atividade desempenhada era insalubre e argui a necessidade de licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho para a compensação de jornada, bem como que o documento de ID 7c73fe6 não supre a licença previa, pois é mera solicitação. Sustenta ainda que a concomitância dos dois regimes compensatórios traz evidente prejuízo à trabalhadora.



    A reclamada busca a reforma da sentença que deferiu o pagamento das horas extras, mediante a apuração minuto a minuto. Sustenta que "não há diferenças de horas extras a serem pagas, já que não houve por parte da recorrida a prova de que as horas realizadas não são aquelas efetivamente registradas nos cartões ponto." Afirma que 'todas as horas laboradas além da jornada estipulada foram pagas ou compensadas em folgas, conforme os cartões ponto do Id 07f1b8c e as folhas de pagamento do Id 5c4e006 e Id cc7e173 dos autos, inexistindo diferenças de horas extras a serem remuneradas". 



    Ao exame. 



    Na origem, a questão foi decidida como segue: 



    A reclamante alega ter sido contratada para laborar no horário compreendido das 07h15min às 13h15min, de segunda a sexta-feira, e das 07h15min às 19h15min, aos sábados ou domingos. Refere ter prorrogado suas atividades durante a semana por 20/30 minutos. Destaca ter trabalhado em domingos e feriados com jornada dobrada a da semana. Ressalta que as horas extras não foram pagas corretamente. Sustenta ser irregular o regime compensatório adotado. Alega ter havido agrupamento de dois turnos. Relata não ter sido observado o intervalo intrajornada. Aduz ter laborado em domingos e feriados sem folga compensatória. Postula, por tais razões, o pagamento de horas extras, o pagamento de horas correspondentes ao intervalo intrajornada, o pagamento em dobro do labor em domingos e feriados e o pagamento dos reflexos das horas extras. 



    A reclamada sustenta ter laborado a reclamante em diversos horários. Nega ter havido agrupamento de dois turnos. Assegura que os horários cumpridos encontram-se registrados nos cartões-ponto. Considera regulares os regimes compensatórios adotados, ante previsão normativa. Consigna que as horas extras foram pagas ou compensadas. Salienta ter sido sempre observado o intervalo intrajornada. Sustenta que o labor em domingos e feriados decorre da escala de trabalho da reclamante. Destaca ter sido observado os dias de repouso semanal da reclamante. 



    Inicialmente, observo que a reclamada anexa ao processo os registros de horário da reclamante sob ID 07f1b8c, os quais acolho, tendo em vista que não foram infirmados por qualquer outro meio de prova. 



    De ressaltar que a reclamante, em depoimento pessoal, confessa que registrava corretamente a jornada de trabalho, inclusive as horas extras e o intervalo para descanso e alimentação. Confessa, também, que realizava o intervalo de quinze minutos quando a jornada era de 6 horas, não havendo marcação no cartão-ponto. 



    Da análise dos referidos registros de horário, observo a adoção pelas partes de regime de trabalho ora com jornada de 6 horas de segunda a sexta-feira e 12 horas nos fins de semana (sábado ou domingo). Além disso, verifico a adoção do "banco de horas". 



    Nesse contexto, observo que a norma coletiva aplicável permite a adoção do regime de compensação horária com jornada de 06h15min/6h30min diárias com um plantão semanal de 12 horas (cláusula n. 39.2 da norma coletiva de 2014/2015, ID 4b2b06d - Pág. 12), assim como prevê a possibilidade de adoção do regime compensatório na modalidade de "banco de horas", conforme cláusula quadragésima da mencionada norma, o que encontra amparo no art. 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal e art. 59, § 2°, da CLT e Súmula n. 85 do TST, a qual adoto.



    Relativamente à validade dos regimes compensatórios, friso que o mero cancelamento da Súmula n. 349 não impõe automaticamente a conclusão em sentido oposto (ou seja, pela nulidade do regime compensatório), mas, pelo contrário, permite ao Juízo a análise das peculiaridades do caso concreto, tal como ora procedido. Entendo, no caso, que a previsão normativa, uma vez atendida a exigência do art. 7°, inciso XIII, da Constituição Federal, no entendimento da Súmula n. 85, I e V, do TST, dispensa a licença prévia em matéria de higiene do trabalho, não havendo falar em nulidade dos regimes compensatórios sob este fundamento. 



    Além disso, não há falar em prestação de horas extras habituais, uma vez que, conforme acolhidos registros de horário, somente eventualmente a reclamante extrapolava o limite horário dos regimes, o que é insuficiente para invalidá-los sob este fundamento. Ademais, as horas trabalhadas além dos regimes compensatórios são contraprestadas como extraordinárias, sem implicar qualquer prejuízo ao trabalhador. 



    Entendo, ainda, ser plena e juridicamente possível a coexistência de ambos os regimes compensatórios adotados, porquanto o primeiro (semanal) estabelece o limite a partir de quando se computam as horas extras, ao passo que o segundo ("banco de horas") destina-se ao controle da compensação e do pagamento das horas extras computadas. 



    Indefiro, pois, o pedido de nulidade dos regimes compensatórios nas modalidades semanal e "banco de horas" e, consequentemente, indefiro o pedido de diferenças de horas extras sob este fundamento, com seus reflexos. 



    A partir da validade dos regimes compensatórios, somente as horas extras laboradas além desses limites são consideradas como extras. 



    Dessa forma, não obstante a validade dos registros de horário e a adoção do regime compensatório semanal, verifico subsistirem diferenças de horas extras em favor da reclamante. Assim é que a reclamada não apurava corretamente as horas extras, já que não observava que, quando ultrapassado o limite de 10 minutos diários na marcação do ponto, a integralidade do tempo deve ser computada como horas extras. Neste aspecto, a título de exemplo, verifica-se o ocorrido no dia 04/07/2013 (ID 07f1b8c - Pág. 24), em que a jornada normal da reclamante era das 07h15min às 13h15min, tendo trabalhado das 07h10min (5 minutos antes do horário normal) às 13h21min (6 minutos após o horário normal de término), tendo a reclamada computado apenas os 6 minutos como extraordinários, quando o correto seriam os 11 minutos realizados além da jornada normal neste dia. 



    Resta demonstrada, portanto, a prestação de horas extras sem o correspondente pagamento. 



    Passo, agora, à análise dos pleitos formulados. 



    a) Das horas extras: 



    Conforme análise acima apresentada, resta demonstrada a existência de horas extras prestadas e não adimplidas pela reclamada, às quais faz jus a reclamante. 



    Diante disso, defiro o pagamento de horas extras excedentes dos regimes compensatórios, conforme horários e frequência constantes nos acolhidos registros, considerada a redução da hora noturna para aquelas horas extras laboradas em horário noturno, ao longo de todo o período contratual imprescrito.



    A contagem das horas extras deve realizar-se pelo critério minuto a minuto, na forma do art. 58, § 1º, da CLT e Súmula 23 do TRT da 4ª Região e Súmula n. 366 do TST. 



    Ante a natureza remuneratória da parcela, defiro o pedido de reflexos em repousos semanais remunerados e feriados. 



    Integradas as horas extras nos repousos semanais remunerados e feriados, a média mensal a ser considerada para o cálculo de férias, com 1/3, gratificações natalinas e FGTS, considerados os repousos remunerados, é superior à que resultaria da consideração exclusiva das horas extras. Como aquelas parcelas devem ser satisfeitas com base na remuneração, é correta a consideração pretendida, o que defiro. 



    Os valores serão apurados em fase liquidatória, aplicado o adicional de 50% para as duas primeiras horas extras diárias e de 75% para as subsequentes, ante a previsão normativa (a exemplo da cláusula décima quarta da norma coletiva de 2014/2015). A base de cálculo a ser considerada deve respeitar o que dispõe a Súmula 264 do TST, a qual adoto, observando-se, ainda, o divisor 220.



    Destaco que o fato de ter cumprido jornada de seis horas durante a semana decorre da adoção do regime compensatório, não tendo o condão de atrair a incidência do divisor 180, já que este somente é aplicado em caso de ter sido contratada carga horária semanal de 36 horas, o que não foi o caso da reclamante. 



    Indefiro o pedido de pagamento do adicional de 100%, ante a ausência de previsão legal ou normativa. 



    Relativamente ao requerimento da reclamada, de que as horas extras sejam compensadas em competências diversas e não mês a mês, saliento que a Orientação Jurisprudencial 415 da SDI-I do TST trata-se de entendimento jurisprudencial de caráter não vinculante e do qual não compartilha esta magistrada, sendo o pedido rejeitado. Com a devida vênia de entendimentos em sentido contrário, permitir-se a dedução de valores pagos sem observar o mês de competência é, de forma indireta, aceitar-se o pagamento complessivo, do que não se cogita. Fica desde já autorizada a dedução dos valores pagos a mesmo título e no mesmo mês, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da reclamante.



    (...)



    Ante os termos da sentença e do recurso, certo se tratar de adoção simultânea de regime compensatório semanal e de banco de horas. 



    Nos termos do artigo 7º, XIII, da Constituição Federal, é permitida a adoção de regime de compensação horária, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. 



    No caso, as normas coletivas trazidas aos autos autorizam a adoção do regime de compensação de horário, como por exemplo na cláusula trigésima oitava (ID 0bd7dd6). 



    Nada obstante, entende-se que a concomitância de dois regimes compensatórios distintos acarreta falta de precisão sobre a efetividade das horas compensadas que resulta de tal prática. Não se permite a identificação das horas destinadas à compensação semanal, impossibilitando-se ao empregado o mínimo controle sobre a quantidade de trabalho normal e extraordinário realizado. Destaca-se que a prestação de horas extras (própria do banco de horas) conduz à conclusão de irregularidade da compensação semanal, consoante entendimento sedimentado na Súmula 85, IV, do TST: 



    IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001). 



    Ademais, a reclamante realizava atividade insalubre. O art. 60 da CLT estabelece que, nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações só podem ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de Medicina do Trabalho, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Atente-se, no aspecto, que se trata de norma de caráter tutelar, que constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, cuja observância é imperativa. De observar, ainda, que a Súmula nº 349 do TST, que admitia a celebração de acordo coletivo para a compensação de jornada em atividade insalubre, sem a necessidade de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, foi cancelada pela Resolução nº 174 /2011 (divulgada em 27, 30 e 31/5/2011), o que reforça o entendimento quanto a necessidade de autorização da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho, nos termos do dispositivo consolidado antes referido. 



    Nesse sentido a Súmula nº 67 deste Regional, posteriormente alterada pela Resolução Administrativa nº 10/2017, que acrescentou a parte final, ficando com a seguinte redação: 



    Súmula nº 67 - REGIME DE COMPENSAÇÃO HORÁRIA. ATIVIDADE INSALUBRE. 



    (Alterada pela Resolução Administrativa nº 10/2017, disponibilizada no DEJT dos dias 17, 18 e 19.05.2017, e considerada publicada nos dias 18,19 e 22.05.2017.) É inválido o regime de compensação horária em atividade insalubre quando não atendidas as exigências do art. 60 da CLT. No caso de regime de compensação horária semanal, será devido apenas o adicional de horas extras sobre as horas irregularmente compensadas. 



    Não havendo autorização do MTE para o exercício de sobrejornada pela autora, não há como acolher o regime de compensação de jornada praticado pela empresa ré. Ressalta-se que os documentos de ID 7c73fe6 não são aptos a comprovar a existência da autorização em questão. 



    Outrossim, o banco de horas permite que o empregado execute horas extras, respeitada a soma das "jornadas semanais", e o limite diário de 10 horas. 



    No caso em apreço, do exame dos controles de frequência juntados, constata-se que em várias oportunidades foi ultrapassado o limite legal de duas horas diárias.



    Assim, nula a compensação de horários implementada, sendo devidas como extras as horas excedentes da jornada e da carga horária semanal máximas. Inaplicável a limitação da condenação ao adicional de hora extra quando a compensação se dá pelo banco de horas, nos termos do item V da Súmula 85 do TST: 



    V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade "banco de horas", que somente pode ser instituído por negociação coletiva. 



    Desta forma, é devido à autora o pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da 7ª diária e da 42ª semanal (jornada incontroversa), devendo ser observado o critério de contagem minuto a minuto quando ultrapassada a tolerância máxima legal, na forma das Súmulas números 366 do TST e 23 deste Tribunal Regional. 



    Para cálculo das horas extras deve ser observado o divisor 210. 



    Mantém-se os reflexos deferidos na origem, assim como os demais critérios estabelecidos na sentença, não objeto de recurso. 



    Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras (hora normal acrescida do adicional normativo), assim consideradas as excedentes da 7ª diária e da 42ª semanal, devendo ser observado o critério de contagem minuto a minuto quando ultrapassada a tolerância máxima legal e o divisor 210, mantidos os reflexos deferidos na origem e os demais critérios estabelecidos na sentença.



    (e-doc. 21, grifo nosso) 



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho pendente o julgamento de agravo em recurso de revista.



    5. Para a Reclamante, o acórdão reclamado (e-doc. 21) deve ser cassado porque viola o assentado no Tema 1046 - RG posto que:



    a) “invalidou os regimes compensatórios (semanal e banco de horas) previstos em convenção coletiva sob o argumento de que houve cumulação de dois regimes compensatórios, o que acarreta falta de precisão sobre a efetividade das horas compensadas, e de que as atividades eram insalubres” (e-doc. 01, p. 4);



    b) “reconhece a existência de autorização para a adoção dos regimes compensatórios praticados pela Reclamada. Todavia, de forma contraditória, procura fundamentos para desconstituir referida validade, sem que haja, contudo, elementos jurídicos suficientes que justifiquem tal invalidação” (e-doc. 01, p. 8);



    c) “não há qualquer vedação legal à adoção simultânea de dois regimes compensatórios, desde que respeitados os requisitos legais e constitucionais, em especial aqueles previstos no artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal e na Súmula 85 do C. TST. Outrossim, igualmente não há proibição quanto à implementação de regime de compensação de jornada em atividades insalubres, sobretudo quando há autorização expressa em norma coletiva” (e-doc. 01, p. 9);



    6. Acrescenta:



    (...) a controvérsia gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário conferir conteúdo diverso à vontade manifestada pelas partes negociais, substituindo os critérios pactuados por outros de origem judicial, o que representaria ingerência indevida sobre o espaço reservado à negociação coletiva.



    (...)



    (...) esta Corte tem como entendimento pacificado o reconhecimento das normas coletivas e a prevalência do pactuado, ainda que limitado ou afastado direito trabalhista disponível, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0021591-45.2016.5.04.0511.



    (e-doc. 01, p. 9-10, grifo nosso)



    7. Em virtude disso, requer, liminarmente, “A suspensão do andamento da execução e da reclamação trabalhista de nº 0021591-45.2016.5.04.0511, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional, a fim de evitar a consolidação dos efeitos da decisão impugnada” (e-doc. 01, p. 12).



    8. No mérito, roga pela ”procedência da presente Reclamação Constitucional (...) para o fim de cassação da decisão proferida nos autos do processo nº 0021591-45.2016.5.04.0511, por violação direta à tese firmada no Tema 1046 da repercussão geral, reconhecendo-se, assim, a validade do regime compensatório previsto em norma coletiva regularmente firmada” (e-doc. 01, p. 13).



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 21), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    12. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    13. A reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 21) “invalidou os regimes compensatórios (semanal e banco de horas) previstos em convenção coletiva sob o argumento de que houve cumulação de dois regimes compensatórios [semanal e banco de horas], o que acarreta falta de precisão sobre a efetividade das horas compensadas, e de que as atividades eram insalubres” (e-doc. 01, p. 4), a despeito da possibilidade jurídica de prevalência de negociado em relação ao legislado (Tema 1046 - RG).



    14. Do acórdão reclamado (e-doc. 21), extrai-se que o órgão julgador entendeu que não é possível “a identificação das horas destinadas à compensação semanal, impossibilitando-se ao empregado o mínimo controle sobre a quantidade de trabalho normal e extraordinário realizado”, o que se torna ainda mais grave quando a atividade desenvolvida possui natureza insalubre, verbis:



    No caso, as normas coletivas trazidas aos autos autorizam a adoção do regime de compensação de horário, como por exemplo na cláusula trigésima oitava (ID 0bd7dd6). 



    Nada obstante, entende-se que a concomitância de dois regimes compensatórios distintos acarreta falta de precisão sobre a efetividade das horas compensadas que resulta de tal prática. Não se permite a identificação das horas destinadas à compensação semanal, impossibilitando-se ao empregado o mínimo controle sobre a quantidade de trabalho normal e extraordinário realizado. 



    (...)



    Ademais, a reclamante realizava atividade insalubre. O art. 60 da CLT estabelece que, nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações só podem ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de Medicina do Trabalho, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 



    (...)



    Não havendo autorização do MTE para o exercício de sobrejornada pela autora, não há como acolher o regime de compensação de jornada praticado pela empresa ré. Ressalta-se que os documentos de ID 7c73fe6 não são aptos a comprovar a existência da autorização em questão. 



    Outrossim, o banco de horas permite que o empregado execute horas extras, respeitada a soma das "jornadas semanais", e o limite diário de 10 horas. 



    No caso em apreço, do exame dos controles de frequência juntados, constata-se que em várias oportunidades foi ultrapassado o limite legal de duas horas diárias.



    Assim, nula a compensação de horários implementada, sendo devidas como extras as horas excedentes da jornada e da carga horária semanal máximas. Inaplicável a limitação da condenação ao adicional de hora extra quando a compensação se dá pelo banco de horas, nos termos do item V da Súmula 85 do TST (...)



    (e-doc. 21, grifo nosso)



    15. Assim, considerando o acervo fático-probatório, condenou a reclamante ao pagamento de horas extras. Concluir em sentido diverso do órgão reclamado exige revolvimento fático-probatório, na medida em que, neste caso, para afastar a necessidade de pagamento de horas reconhecida pela origem, se faz imprescindível a análise de norma coletiva e de provas já valoradas pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação. 



    16. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.



    17. Demais disso, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    18. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    19. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista ainda está pendente de julgamento.



    20. Por todo o exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e à vista do não esgotamento de instâncias ordinárias, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente